Tribunal: TCU
Processo: 008.227/2015-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de Declaração interpostos por Raimundo Quirino Calixto contra o Acórdão 9791/2018-TCU-2a Câmara, prolatado em TCE instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação  FNDE, em razão da impugnação total das despesas realizadas com recursos do Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento à Educação de Jovens e Adultos  PEJA em 2004.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração interpostos por Raimundo Quirino Calixto contra o Acórdão 9791/2018-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo relator, com fulcro nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 277, inciso III, e 287 do Regimento Interno/TCU, em: 9.1. conhecer dos Embargos de Declaração opostos por Raimundo Quirino Calixto para, no mérito, rejeitá-los e manter inalterada a deliberação recorrida; 9.2. dar ciência da presente deliberação ao embargante.